Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014697-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 536.069.491-20 (EMBARGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014697-65.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014697-65.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Esta aduz que o aresto é contraditório ao consignar que o crédito do embargado foi objeto de novação e ao mesmo tempo validar decisões proferidas por juízo diverso da recuperação judicial.

Sustenta que os julgamentos contrários ao plano e ao juízo recuperacional são nulas pois não cabe ao juízo local analisar questões de classificação do crédito e levantamento de valores, uma vez já foram tratadas no plano de recuperação judicial.

O embargado, intimado, manifestou-se no id no 27347476.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014697-65.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

No entanto, ao contrário do que foi sustentado pela embargante, o acórdão manteve o
decisum
agravado, que considerou preclusa a matéria abordada nos autos, a qual inclusive já havia sido reiterada

mais de uma vez no feito sem que ela apresentasse o Recurso cabível na época.

Consignou-se que,
como a então
agravante não recorreu da primeira decisão que indeferiu o pedido de extinção do Cumprimento de Sentença ante a homologação do plano de RJ, bem como para que o débito fosse lá habilitado, não poderia agora pretender rediscutir o tema já precluso, nos termos do art. 507 do CPC.

Todas as questões suscitadas foram apreciadas no aresto, proferido nestes termos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença derivado de Ação Indenizatória proposta em 18/05/2016 referente a fato ocorrido em 26/01/2014, com trânsito em julgado em 20/06/2017 (id no23670478 - Pág. 3).

Em 14/07/2017 o agravado iniciou o Cumprimento de Sentença, sendo intimada a agravante para pagamento do débito ou apresentação de Impugnação em 24/07/2017.

Apresentada Impugnação o agravante aduziu pela suspensão do feito em razão do processamento da sua Recuperação Judicial e o excesso de Execução, o qual foi parcialmente acolhido para fixar o débito exequendo em R$ 16.231,75, sem prejuízo da multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, caso não houvesse o pagamento voluntário. Ao final, em razão da notícia da RJ, suspendeu a tramitação do processo por 180 dias, a contar de 15/05/2017.

Em 13/02/2018 o agravado peticionou no feito arguindo que o prazo havia se encerrado em 14/11/2017, requerendo que fosse realizado o pagamento.

Instada a falar, a agravante alegou que o plano de RJ havia sido aprovado em Assembleia de Credores e homologado pelo juízo, e em razão disso o Cumprimento deveria ser extinto, pois relativo a fato gerador anterior ao início do processamento da RJ (20/06/2016), bem como pela impossibilidade do juízo de origem de realizar atos constritivos do seu patrimônio .

O juízo em 09/04/2018 indeferiu o pedido do agravante (id no 23670478 - Pág. 3), e o intimou a cumprir a obrigação, sob pena de multa, honorários de 10% sobre o valor da execução.

Em 04/05/2018 a agravante novamente peticionou pedindo a extinção do Cumprimento
.

Aos 21/06/2018 o juízo proferiu decisão indeferindo o pedido formulado acima, sob o fundamento de que a matéria já havia sido decidida anteriormente. No mesmo ato, deferiu a penhora on line nas contas da agravante.

Em 18/06/2018 a agravante apresenta pela terceira vez manifestação contendo as mesmas matérias (aprovação do plano, extinção do Cumprimento, homologação do débito no quadro geral de credores e inviabilidade dos atos de constrição pelo juízo a quo).

O agravado pediu a liberação em seu favor do valor bloqueado, via expedição de alvará judicial e o agravante apresentou em 04/07/2018 Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada sob os seguintes fundamentos:

A matéria abordada pela excipiente já se encontra preclusa.

Este juízo já deliberou sobre o assunto, consoante decisão de fl. 203.A exceção de pré-executividade assume contornos de pedido de reconsideração, tanto que a excipiente pretende a revogação da decisão proferida nos autos, o que é incabível.Isto posto, sem mais delongas, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra e, consequentemente, DETERMINO a tramitação regular da execução.

Desse decisum, a agravante apresentou Embargos de Declaração, rejeitados em 03/10/2018, com imposição de multa por serem protelatórios.

Aos 09/11/2018 foi deferido o pedido de levantamento do alvará em favor do agravado.

Posteriormente, o agravado requereu a intimação da agravante para o pagamento dos honorários relativos ao Cumprimento de Sentença, bem como a multa do art. 523 do CPC/2015.

O juízo deferiu apenas a intimação do agravante para pagamento da multa (R$ 324,63), uma vez que os honorários já haviam sido recebidos.

Com isso, o agravante pugnou outra vez pela extinção da lide e para que o débito fosse habilitado na RJ.

A quantia (R$ 326,63) foi objeto de penhora on line, e a agravante apresentou Embargos à Penhora, aduzindo os mesmos temas já falados, a qual foi rejeitada. Decisão à qual foram opostos Aclaratórios,

igualmente rejeitados.

O
agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os Embargos à Penhora. A
rgui que, em razão do ato ilícito ter-se dado em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial, o crédito deve ser considerado concursal, cabendo ao credor habilitá-lo na RJ.

Todavia, como foi possível identificar pela leitura dos atos processuais ocorridos no feito, a matéria há muito encontra-se preclusa, pois decidida anteriormente sem que o agravante apresentasse o Recurso adequado na época.

Do desencadeamento dos atos verificou-se que o agravante buscou reavivar sucessivas vezes no processo questão já resolvida pelo juízo, descabendo agora ressuscitá-lo, ante a ocorrência da preclusão.

Como o agravante não recorreu da primeira decisão que indeferiu o pedido de extinção do Cumprimento de Sentença ante a homologação do plano de RJ, bem como para que o débito fosse lá habilitado, não pode agora pretender rediscutir a matéria que encontra-se preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a instância superior é a via adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020